Tribunal: TJBA
Processo: 0030115-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030115-40.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, ILAN GOLDBERG

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Decisão mantida.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a alegação de inexistência de similitude fática entre o caso concreto e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, com pedido de reforma da decisão agravada.

II. Questão em discussão

Definir se o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado no Tema 339 do STF, quanto à fundamentação das decisões judiciais.

III.Razões de decidir

1.. O agravo interno deve se limitar à análise da existência de similitude fática entre a decisão recorrida e o paradigma firmado, sendo incabível para questionar a inadmissão do recurso extraordinário.
2. O acórdão recorrido aprecia todas as questões relevantes, não caracterizando afronta ao Tema 339 do STF.
3. Diante da compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 339, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.O agravo interno em recurso extraordinário deve restringir-se à análise da similitude fática com o paradigma da repercussão geral.

2.A decisão que examina todas as matérias relevantes não viola o dever de fundamentação previsto no Tema 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo, 93, IX.
Jurisprudência relevante: STF, Tema 339 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº
0030115-40.2010.8.05.0001
, em que figuram como agravante
TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA
, e agravado,
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENT
O
ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial